Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025664-38.2020.8.11.0000
RECORRENTE: AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO
RECORRIDO: RODRIGO POMPEU DALTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80721458):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –REPASSE DE METADE DOS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO A HERDEIROS INTERDITADOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE DIREITO DOS HERDEIROS INTERDITADOS AO RECEBIMENTO DE METADE DOS ALUGUÉIS - DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA ESTREITA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “A ação de prestação de contas constitui-se de duas fases. Na primeira, julga-se apenas se as partes estão ligadas em relação jurídica que comporte prestação de contas. Na segunda, cabe examinar as contas apresentadas, para definir a existência de eventual saldo credor em favor de algumas partes”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1012070/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/08/2010). 2. O procedimento de exigir contas não é a via adequada para se definir sobre a legalidade ou não do pagamento de metade dos aluguéis aos herdeiros interditados, inexistindo decisão judicial sobre esse dever de pagar alimentos, cabendo à inventariante efetivamente prestar contas dos valores administrados.
(TJ-MT 10256643820208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 89638464).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Aguida Laura Pompeu Daltro, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que nos autos da Ação Incidental de Prestação de Contas no 1022385-18.2020.8.11.0041, ajuizada por Rogerio Pompeu Daltro, julgou parcialmente procedente o pedido de exigir contas, para condenar a ré, ora recorrente, a prestar as contas de metade dos valores recebidos a título de aluguéis, dos imóveis sitos na Rua João Carlos Pereira Leite, n° 366, Edifício Portinari e do imóvel sito na Rua Joaquim Murtinho, no 443, Centro, ambos nesta capital, desde a abertura da sucessão do de cujus Arlindo Pompeu de Campos Júnior, em 08/08/2018, determinando que a apresentação das contas se dê nos moldes do art. 551 do CPC.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 350 e 550 do CPC, ao argumento de que “(...) a tese sustentada pela recorrente de que os valores da locação seriam pensão alimentícia dos herdeiros incapazes e da ex-consorte e com a morte do alimentante o espólio teria que mantê-los até final decisão se torna pertinente de ser levantada no rito da ação de exigir contas (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 1.694, 1.695 e 1.700 do Código Civil, sob a alegação de que os herdeiros incapazes fazem jus ao recebimento de valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor relativo ao aluguel dos imóveis a título de verba alimentar, até a finalização do inventário de Arlindo Pompeu de Campos Júnior.
Recurso tempestivo (id 92840984) e preparado (id 92809018).
Contrarrazões apresentadas (id 95453988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
A parte recorrente alega a violação aos artigos 350 e 550 do CPC, ao argumento de que a ação de prestação de contas é a via adequada para discutir os alimentos devidos aos herdeiros do falecido, porquanto “(...) os valores da locação seriam pensão alimentícia dos herdeiros incapazes e da ex-consorte e com a morte do alimentante o espólio teria que mantê-los até final decisão (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 1.694, 1.695 e 1.700 do Código Civil, sob a alegação de que os herdeiros incapazes fazem jus ao recebimento de valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor relativo ao aluguel dos imóveis a título de verba alimentar, até a finalização do inventário de Arlindo Pompeu de Campos Júnior.
In casu, consignou-se no aresto recorrido que a “(...) primeira fase da ação de prestação de contas, que deve perquirir, exclusivamente, se a parte/ré tem ou não o dever de prestar contas, independentemente da legalidade do dispêndio de numerário ou do ato de disposição deste ou daquele elemento patrimonial integrante do Espólio, ou seja, na primeira fase o “mérito” se restringe à analise da questão de direito consistente no dever de prestar contas imputado pelo autor ao réu. (...)”.
Nesse aspecto, a câmara julgadora concluiu que “(...) a agravante é inventariante do Espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior e, nos termos do art. 618, incisos II e VII, do CPC, entre as incumbências do inventariante estão as obrigações de “administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem” e de “prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar”. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente o fundamento adotado na decisão, qual seja, o de que a parte recorrente, na condição de inventariante do espólio de Arlindo Pompeu de Campos Júnior, tem a incumbência de prestar contas de sua gestão, nos termos do artigo 618, incisos II e VII do CPC.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça